Tribunal: TJSP
Processo: 1112665-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM, APELIDO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Preliminares arguidas pelas rés. Afastamento. Documentos indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados pelo autor que comprovam

Ementa:
INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM, APELIDO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Preliminares arguidas pelas rés. Afastamento. Documentos indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados pelo autor que comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do FIFA SOCCER 2009, 2010, 2011; FIFA MANAGER 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Rés, na condição de desenvolvedoras, poderiam comprovar a não utilização da imagem do autor nas edições mencionadas acima, o que não ocorreu. Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em circulação e sendo comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem. Prescrição não configurada. Mérito. Autor não demonstrou ter tido sua imagem utilizada na edição de 2014 do jogo FIFA MANAGER. Afastamento da indenização relativa a essa edição. "Supressio". Não aplicação. Ausência de relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de licenciamento celebrados com a FIFPRO e subsidiárias locais. Interesse exclusivamente econômico na utilização da imagem do atleta que dependia de expressa autorização dele (art. 49 da Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ). Valor indenizatório insuficiente, ensejando majoração para R$ 5.000,00 por edição. Sucumbência integral das rés mantida. Indenização por dano moral em quantia menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ). Lide secundária. Eventual responsabilidade do denunciado se limitaria aos direitos cedidos, ou seja, à imagem do autor em âmbito coletivo, não podendo se estender ao uso indevido ora reconhecido. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112665-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LEONARDO FORTUNATO DOS SANTOS, são apelados/apelantes ELECTRONIC
ARTS NEDERLAND BV, REPRESENTADA POR MARCELO MASTROMAGARIO e
ELECTRONIC
ARTS
LIMITED,
REPRESENTADA
POR
MARCELO
MASTROMAGARIO, Apelados CRUZEIRO ESPORTE CLUBE e MARCELO
NASTROMAGARIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1112665-06.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Leonardo Fortunato dos Santos
Apelantes/Apeladas: Electronic Arts Nederland BV e outra
Juíza sentenciante: Elaine Faria Evaristo
VOTO No: 22792
INDENIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMAGEM,
APELIDO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E
PROFISSIONAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS. Insurgência
contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
Preliminares arguidas pelas rés. Afastamento. Documentos
indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de
juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados
pelo autor que comprovam a utilização do nome e da imagem
dele nos jogos do FIFA SOCCER 2009, 2010, 2011; FIFA
MANAGER 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Rés, na condição de
desenvolvedoras, poderiam comprovar a não utilização da
imagem do autor nas edições mencionadas acima, o que não
ocorreu. Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam
em circulação e sendo comercializadas. Violação contínua ao
direito de imagem. Prescrição não configurada. Mérito. Autor
não demonstrou ter tido sua imagem utilizada na edição de
2014 do jogo FIFA MANAGER. Afastamento da indenização
relativa a essa edição. “Supressio”. Não aplicação. Ausência de
relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de
licenciamento celebrados com a FIFPRO e subsidiárias locais.
Interesse exclusivamente econômico na utilização da imagem
do atleta que dependia de expressa autorização dele (art. 49 da
Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano moral presumido
(Súmula
403
do STJ). Valor indenizatório insuficiente, ensejando majoração para R$
5.000,00
por
edição.
Sucumbência integral das rés mantida. Indenização por dano
moral em quantia menor que a pleiteada não implica
sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ). Lide secundária.
Eventual responsabilidade do denunciado se limitaria aos
direitos cedidos, ou seja, à imagem do autor em âmbito
coletivo, não podendo se estender ao uso indevido ora
reconhecido. Recursos parcialmente providos.
Trata-se
de
ação
de
indenização
pelo
uso
alegadamente indevido de imagem, apelido esportivo, características
pessoais e profissionais em jogo eletrônico desenvolvido pelas rés cujos
pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as rés
ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 por edição do jogo, assim
considerados FIFA SOCCER 2009, 2010, 2011; FIFA MANAGER 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, improcedente a lide secundária
instaurada pela denunciação à lide do Cruzeiro Esporte Clube.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
Embargos de declaração opostos pelo autor (ps.
2278/2280) e pelas rés (ps. 2281/2296) foram rejeitados (ps. 2326),
mantida a r. sentença tal qual lançada.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor sustenta, em suma, que o valor indenizatório
fixado é insuficiente, eis que os danos provocados pela ré devem ser
considerados individualmente, já que se trata de vários jogos e existem
precedentes que adotam fixação acima do indicado. Afirma que as rés
valem bilhões de dólares, tendo condição de arcar com quantias
superiores, de sorte que a indenização fixada incentiva a perpetuação
do descumprimento da lei pelas rés, até porque pagam milhões de
dólares a alguns jogadores e nada a outros. Sustenta também que o
autor é jogador com imagem valorizada, tendo atuado por grandes
clubes brasileiros, que contam com milhares de torcedores. Invoca
julgados deste Tribunal em que a indenização foi fixada entre R$
10.000,00 e R$ 20.000,00 por edição de jogo, requerendo aplicação
dos mesmos parâmetros. Alega que, porque as rés individualizam a
imagem do autor, apresentando também outras características suas
como peso, altura, idade, país, posição, permitem ao consumidor
incorporar o atleta quando joga, e faz com que elas aufiram lucro com
ele. Diz que o pagamento de R$ 3.000,00 por edição de jogo equivale
anualmente a R$ 250,00 por mês, o que é irrisório diante do valor de
sua imagem e da capacidade de pagamento das rés. Pretende a
reforma da sentença ainda para que incidam jutos de mora a partir de
cada evento danoso, por se tratar de dano extracontratual e a reforma
da distribuição de sucumbência, que, segundo entende, não é recíproca,
requerendo também a majoração dos honorários.
Apelam também as rés alegando erro material na
sentença, uma vez que o autor não requer indenização pela edição de
2014 do FIFA MANAGER, como constou da sentença, não tendo havido
comprovação da utilização de sua imagem nesse jogo. Afirmam que o
autor injustificadamente deixou de juntar aos autos os jogos em que ele
afirma que sua imagem teria sido indevidamente utilizada. Invocam
prescrição, pois se aplicaria ao caso o prazo prescricional trienal, mas o
autor cobra indenizações relativas a jogos lançados a partir de 2009.
Sustentam inexistir uso indevido de imagem ou dever de indenizar,
uma vez que possuem contratos de licença para uso e exploração dos
direitos de imagem dos jogadores com a FIFPRO, organização
internacional responsável pela representação de atletas de futebol
profissional de todo o mundo, que por sua vez obteve as autorizações
pertinentes
junto
à
FENAPAF
(Federação
Nacional
dos Atletas
Profissionais do Futebol), e esta junto a sindicatos estaduais. Aduzem
que o autor é pessoa pública, que, embora não tenha conseguido fama
e renome como alega na inicial, alçou-se à categoria de jogador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
profissional de esporte que é patrimônio imaterial brasileiro, razão pela
qual seria dispensável sua autorização expressa para que representação
gráfica sua fosse inserida em jogo no qual aparecem milhares de outros
jogadores. E também: trata-se de mera representação gráfica do autor
e não de sua imagem propriamente dita, além de que a exposição nos
jogos eletrônicos é benéfica para as carreiras do futebolista. Pedem
aplicação da supressio. Aduzem inexistir dano moral ou material
indenizáveis,
requerendo
a
improcedência
dos
pedidos.
Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização fixada,
pois o autor não alcançou fama e renome, de modo que suas
características pessoais não são individualmente interessantes para o
mercado, e porque não é possível afirmar que o autor teria, com sua
imagem, individualmente considerada, agregado valor aos jogos,
considerando a existência de 15.000 jogadores por edição em média.
Pretendem a reforma também da distribuição de sucumbência. Caso
seja mantida a condenação, requerem a procedência da lide secundária,
diante da existência de cláusula contratual que estabelece que o
Cruzeiro indenizará a denunciante em caso de danos decorrentes de
violações a direitos que lhe teriam sido cedidos pelo clube.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
2415/2440;
2441/2471; 2472/2488), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, indefere-se a assistência judiciária
gratuita requerida pelo Cruzeiro Esporte Clube em preliminar de
contrarrazões. Ainda que a situação financeira do clube possa não ser
confortável, certo que não está demonstrada a impossibilidade de arcar
com o custo financeiro do processo sem prejuízo próprio. O requerente,
ademais, é litisdenunciado na presente demanda, não se podendo
sequer falar em violação ao acesso à justiça, já que não ajuizou ação
nem recorreu nestes autos.
Superada
essa
questão,
prosperam
ambas
as
apelações nos termos e limites que seguem.
Inicia-se pela apelação das rés que, embora tenha
sido interposta depois, contém questões cuja análise é prejudicial às
tratadas na apelação do autor.
Assiste-lhes razão em relação a um único ponto: na
inicial, embora em algumas passagens o autor faça referência ao jogo
FIFA MANAGER 2014, certo que esta não constou do “anexo 1” à inicial,
em que ele discrimina as edições de jogos em que sua imagem teria
sido indevidamente utilizada (p. 31) nem há impressões de tela
relativas a esse jogo específico demonstrando que sua imagem teria
sido indevidamente utilizada nesta versão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
Por isso, embora se possa considerar que houve
pedido de indenização relativamente a essa versão (quiçá de maneira
equivocada), certo que não há prova da utilização indevida da imagem,
apelido desportivo e características pessoais que dê suporte à
condenação relativamente ao FIFA MANAGER 2014, razão pela qual se
lhe revoga.
No mais, como consignou a r. sentença, a utilização
do nome futebolístico e imagem do autor está suficientemente
comprovada por documentos (ps. 34/88).
A alegação de que a omissão do autor em juntar aos
autos os jogos inviabilizaria o pleno exercício de seu direito de defesa
não prospera, pois as rés não afirmam que não utilizaram seu nome e
imagem, mas apenas que sem a juntada mencionada seria impossível
compreender a extensão do uso da imagem do autor, quando e se isso
ocorreu. Porém, as rés, na condição de desenvolvedoras dos jogos,
eram quem detinha melhores condições de provar que o jogador em
questão não estaria na lista daqueles apresentados no jogo mas não o
fizeram.
Não
ocorreu
prescrição.
Embora
o
prazo
normalmente aplicável em situações de violação de direitos autorais
seja de três anos (art. 206, §3°, V, do CC),1 é inviável, na hipótese em
tela, considerar que sua contagem inicie-se a partir da publicação da
cada uma das edições dos jogos mencionados acima.
Além de ser sabido que empresas do varejo
continuem a vender edições mais antigas dos jogos FIFA SOCCER e
FIFA MANAGER, o que é importante é o fato de os jogos terem sido
lançados no mercado
o que implica uma violação continuada da
imagem e do nome do autor. Pouco importa se, após o lançamento do
jogo, cessaram-se os esforços de marketing das edições mais antigas,
pois isso não faz cessar a violação ao direito de autor. Nesse sentido:
Direito autoral. Alegação de violação de direito de imagem
do autor, jogador de futebol, em jogos de videogame
denominados FIFA SOCCER, edições 2008, 2009, 2013 e
2014 e FIFA MANAGER, edições 2008, 2009 e 2014, todos
de propriedade da ré. Inexistência de prescrição por se
tratar de violação continuada após a colocação dos jogos
no mercado consumidor. Não se pode cogitar de supressio se
não há relação contratual direta a exigir a boa fé objetiva, nem se
pode extrair, da inércia, a justa expectativa de que o direito pela
violação da imagem não seria exercido. Violação ao direito de
imagem comprovada e até reconhecida que gera o dever de
1 Cf. STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 1.412.700/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
13/10/2015; e STJ, REsp 1.313.786/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/04/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
indenizar. Exclusão daqueles em que o clube possuía direito de
imagem cedida à requerida. Fixação em R$ 12.000,00 para cada
violação, no total de R$ 36.000,00, que é adequada, inclusive
com juros moratórios fluirão a partir de cada evento danoso e não
desde a primeira violação, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Recurso do autor improvido e parcialmente provido o da
requerida. (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1131119-05.2016.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
22/03/2018 sem destaque no original).
Superadas essas questões, como já se mencionou,
tem-se por demonstrada a utilização do nome e da imagem do autor
nos jogos eletrônicos indicados na petição inicial.
Inviável entender-se aplicável ao caso a supressio,
porque inexistente relação contratual entre as partes da qual teria
derivado a tolerância. Justamente por isso, a alegada demora do
questionamento judicial quanto à violação de direitos autorais não
implica justa expectativa das rés em continuar utilizando a imagem e o
nome do apelado em seus produtos, não sendo tampouco relevante
para a pretendida redução da indenização.
O panorama não se altera mesmo diante da
celebração de contrato entre as rés e a FIFPRO (organização
internacional responsável pela representação de associações de atletas
de futebol profissional), sua subsidiária nacional ou os sindicatos
estaduais, pois não há demonstração de que o autor tenha cedido ou
autorizado a cessão direta de seus direitos de imagem de maneira
dissociada de seu contrato de trabalho (art. 49, Lei 9.610/98; arts. 87,
87-A da Lei 9.615/98).
O fato de o futebol ser um patrimônio cultural
brasileiro (sic), como alegam as rés, e de o autor ser pessoa cuja
profissão exige certa exposição pública não afasta a existência de
violação a direito da personalidade consubstanciada na exploração da
imagem do profissional para fins comerciais.
Diferentemente
do
caso
das
biografias
não
autorizadas (ADI 4.815), não há um direito à liberdade de expressão ou
à informação a justificar a utilização do nome e da imagem do apelado
sem sua prévia autorização.
Novamente, o interesse das rés é exclusivamente
econômico, pois reflete a busca por realismo nas edições dos jogos com
o intuito claro de impulsionar suas vendas, diferenciando-se das
concorrentes, e, assim, majorando seus lucros.
Nessa situação, a utilização indevida da imagem com
fins econômicos gera dever de indenizar, conforme Súmula 403 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
Superior Tribunal de Justiça: “Independe de prova do prejuízo a
indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais”.
No tocante ao valor da indenização, enfrenta-se
conjuntamente as apelações de autor e rés.
Assiste razão em parte ao autor, na medida em que
o valor fixado a título de indenização se revela módico e insuficiente
para reparação do prejuízo extrapatrimonial por ele experimentado em
decorrência da utilização indevida de sua imagem.
Por isso, em conformidade com diversos julgados
deste Tribunal que, em situações semelhantes, majora-se a indenização
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por edição de jogo:
PERSONALIDADE.
DIREITO
DE
IMAGEM.
JOGADOR
PROFISSIONAL DE FUTEBOL. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM
EM JOGOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DE
CESSÃO DE DIREITOS. PROVA DOCUMENTAL QUE ERA DE SER
PRODUZIDA PELA RÉ COM SUA DEFESA. PRESCRIÇÃO E
SUPRESSIO NÃO OCORRIDAS. INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL
DEVIDA. VALOR FIXADO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO
LESIVO. SUCUMBÊNCIA DA RÉ MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. Personalidade. Atributo
que confere à pessoa o direito de reclamar pelo uso indevido de
sua imagem. Proteção constitucional e legal. Direito de imagem.
Jogador profissional de futebol. Veiculação indevida de sua
imagem em jogos eletrônicos. Ausência de autorização e
de cessão de direitos. A ré alegou ser cessionária dos direitos
de imagem do autor, mas não juntou os documentos respectivos.
Ônus da prova. Prova documental que era de ter sido produzida
com a defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Prescrição. Prazo que se reinicia com cada reedição/veiculação do jogo. Jogos, ademais, que
prevalecem em circulação. Supressio. Instituto decorrente
da boa-fé. Direito de o autor reivindicar a indenização pelo
uso indevido de sua imagem. Ressarcimento devido. Valor
da indenização. Consideração dos precedentes julgados
pelo Tribunal. Valor fixado em R$ 5.000,00, para cada jogo.
Juros de mora contados de cada evento danoso. Súmula 54
do Eg. STJ. Sucumbência exclusiva da ré. Manutenção.
Recurso da ré não provido. Apelo do autor provido. (TJSP, 10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1005716-26.2016.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j.
13/11/2018 sem destaque no original).
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Uso indevido da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
imagem de jogador de futebol profissional em jogos de vídeo
game. Preliminar de nulidade por ausência de denunciação da
lide. Incabível. Transferência genérica. Preliminar afastada.
Preliminar de inépcia da inicial. Documentos indispensáveis à
propositura
da
demanda.
Desnecessidade
de
juntada
da
integralidade dos jogos. Preliminar de mérito. Prescrição. Versões
anteriores dos jogos continuam em circulação sendo comercializadas. Violação contínua. Prescrição afastada.
Supressio. Inocorrente mera inércia. Configuração não basta
o transcurso do tempo, diferenciando-se, assim, da prescrição.
Preliminar
afastada.
Autorização
do
uso
da
imagem.
Interpretação restritiva dos artigos 87 e 87-A da Lei Pelé.
A cessão de tais direitos deve ser feita pelo próprio atleta,
mediante ajuste contratual. Não há como, exclusivamente
com base no último contrato da cadeia, afirmar pela
existência ou validade das alegadas cessões de direitos
precedentes. Os negócios jurídicos realizados em cadeia
demandam grau ainda mais elevado de cautela na aferição da
regularidade de todas as etapas antecedentes, vez que a nulidade
ou inexistência de ato anterior acaba por macular também
aqueles supervenientemente, com base nele, celebrados. Contratos firmados com a FIFPRO. Ausência de
comprovação da cadeia de cessões do direito de imagem, a
começar pelo autor, até chegar-se na FIFPRO. Contrato que
não configura autorização legítima do uso da imagem. Contrato
de cessão do uso da imagem entre a assessoria e o clube, com
anuência do jogador. Não há menção de cessão a terceiros (EA
Sports), apenas ao próprio Esporte Clube Bahia, de modo que
para nova cessão, necessária nova anuência do jogador. Devida
indenização
pela
exploração
da
imagem
e
apelido
desportivo do autor em atividade comercial sem a devida
autorização (Súmula STJ no 403). Quantum indenizatório de
R$ 5.000,00 por aparição. Juros de mora incidam a partir
da data de cada um dos eventos danosos, nos termos da
Súmula 54 do STJ, com atualização a partir da publicação
deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Sucumbência. Indenização por dano moral em quantia
menor que a requerida não implica em sucumbência
parcial. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente
provido. (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1024244-11.2016.8.26.0100, Rel. Des. Piva Rodrigues, j.
25/09/2018 sem destaque no original).
A simples circunstância de outros atletas terem
aceitado receber quantia bastante inferior à fixada judicialmente não
conduz à redução pretendida pelas rés, apenas revelando que referidos
profissionais agiram de acordo com seus próprios interesses e
conveniência, mas de modo que não é absolutamente vinculante para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112665-06.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
apelado ou para o Poder Judiciário.
A alegação de que o autor não alçou fama e renome
na profissão, ou de que, no contexto da existência de 15.000
profissionais nomeados no jogo eletrônico, sua presença não teria valor
econômico autônomo não afasta a violação ao direito da personalidade
que enseja reparação por dano moral nos moldes expostos.
Por fim, nos termos dos precedentes citados acima,
apesar de o autor ter pleiteado, na inicial, uma indenização de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), a fixação quantia inferior não
implica sucumbência recíproca ou integral do demandante (Súmula 326
do STJ). A verba honorária fixada em primeira instância, no mais,
levando em conta a matéria discutida, não se afigura excessiva.
Quanto
à
lide
secundária,
não
prospera
a
irresignação da ré: o contrato celebrado com o Cruzeiro Esporte Clube
previa a cessão de “nomes, apelidos, aparências, números de camisa, vozes,
fotografias, publicidades, informações biográficas e qualquer reprodução ou
simulação desses de cada jogador, técnico e dirigente do Clube, utilizados de
forma exclusivamente coletiva” (conforme reprodução, por exemplo, a ps.
2405).
Porém, os documentos juntados com a inicial
permitiram verificar que era possível destacar a representação do autor
da coletividade dos jogadores e dirigentes do clube em que atuava, com
destaque para seu nome, imagem, peso, altura, posição, entre outras
informações.
Por isso
ou seja, porque as rés foram além do
objeto da cessão contratual não há como responsabilizar o cedente
(litisdenunciado) pelo mau uso dos direitos cedidos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor apenas para majorar a indenização por dano moral
fixada para R$ 5.000,00 por edição de jogo mencionada na inicial, e dá-
se parcial provimento à apelação da ré para afastar a indenização
relativa ao FIFA MANAGER 2014, mantida, no mais, a r. sentença.
Sucumbente em maior parte também em segundo grau, arcará a ré
com honorários recursais de 5% sobre o valor da condenação, em favor
do autor e também do denunciado, que se somam àqueles já fixados
em primeiro grau (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator